Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708222-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança Preventivo – Comércio de Farmacêuticos – Matriz e Filiais – Necessidade de Melhor Análise da Questão – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA. contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu liminar em Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL para fins de impedir que qualquer fiscal da Vigilância Sanitária, dê execução à proibição ilegal por prática da captação de receitas magistrais e oficinais entre a mesma sociedade empresarial. A agravante sustenta intenção em realizar parceria comercial, utilizando os estabelecimentos filiais, entretanto, há proibição legal para captação e intermediação de receitas de medicamentos magistral e, ainda, em consulta realizada administrativamente, a autoridade impetrada confirmou a vedação legal. Expõe o receio com as ações realizadas pelos fiscais da Vigilância Sanitária, bem como a inconstitucionalidade da vedação legal. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter o Juízo de origem indeferido a tutela de urgência pleiteada ao fundamento de as leis possuírem presunção de constitucionalidade e os atos administrativos, de legalidade e legitimidade, assim não estaria presente a plausibilidade do direito alegado, porquanto “o regramento legal preconizado pela Lei n. 11.903/2009 tem a finalidade de proteger a saúde pública, pois as farmácias devem atender as exigências necessárias para manutenção da qualidade dos medicamentos. Com efeito, os responsáveis pela manipulação das fórmulas, os insumos farmacêuticos utilizados e laboratório de manipulação exigem individualização e identificação, para fins de melhorar a eficiência do controle sanitário desses estabelecimentos”, sendo que “a captação de receitas entre estabelecimentos diversos (para manipulação e produção por outra unidade, ainda que da mesma sociedade empresária) prejudica a fiscalização das atividades de vigilância sanitária, diante da impossibilidade de identificação dos fatores de produção e responsáveis técnicos. A anotação dos procedimentos pelas farmácias em livro próprio não garante a eficiência do controle sanitário. Destina-se apenas à finalidade fiscal.”. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, haja vista a presunção que acompanha as leis e os atos administrativos. A questão referente à inconstitucionalidade da norma ou ainda acerca de sua interpretação deve ser objeto de melhor apreciação pelo Colegiado, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator